Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.
Nos crimes da mesma espécie – furtos qualificados -, mas cometidos em dias, lugares diversos e contra diferentes vítimas, sem unidade de desígnios, não se aproveitando o apenado de situação ou oportunidade surgida com os delitos antecedentes, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Agravo não provido.